Tribunal: TJMT
Processo: 1029203-09.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029203-09.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANIEL FERNANDO QUEIROZ MARTINS - CPF: 977.131.121-20 (RECORRENTE), MATHEUS MAZZO MARTINS - CPF: 015.079.811-39 (ADVOGADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – TESE DE COMPRAS REALIZADAS EM OUTRO ESTADO – ENVIO DE FATURA COM NÚMERO DE CARTÃO DIVERSO – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DAS COMPRAS – COMPRAS REALIZADAS EM ESTADO DIVERSO – FATURA DE CARTÃO COM NÚMERO DIVERSO – FRAUDE NA UTILIZAÇÃO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – ESTORNO NO CURSO DA LIDE – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O interesse de agir mostra-se presente mesmo que tenha ocorrido o estorno das compras impugnadas no curso da lide, uma vez que houve pedido de fixação de indenização por dano moral. Com efeito, o estorno dos valores administrativamente no curso da lide, não implica a extinção do processo no qual o consumidor pretende, além da declaração de inexistência dos débitos, a fixação de indenização moral.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade passiva da promovida decorre do fato de ser administradora do cartão de crédito objeto da fraude, se tratando de integrante da cadeia de consumo, de modo que possui responsabilidade objetiva e solidária.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não se mostram legítimas as cobranças de dívidas lançadas em fatura de cartão de crédito realizadas em outro Estado da Federação e com número de cartão diverso do qual possui o consumidor, se tratando de fraude.

Diante da impugnação de dívidas lançadas, inverte-se o ônus da prova para que o fornecedor de produtos e serviços comprove a legitimidade da cobrança, o que não ocorreu. A instituição financeira não logrou êxito em comprovar a regularidade das cobranças.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência dos valores relativos às compras do cartão de crédito impugnado e a condenar ao pagamento de indenização por dano moral em razão da fraude, cobranças indevidas e ausência de solução administrativa, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA
a presente ação para:

1 -
DECLARAR
inexistentes os valores constantes nas faturas referentes às compras contestadas do cartão de crédito final 7032;

2 - CONDENAR
o reclamado a compensar a reclamante pelos danos morais suportados, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 362 STJ);

3- IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MATERIAIS, vez que restituídos na seara administrativa.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida interpôs recurso e, nas razões recursais, arguiu preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que os valores das compras foram estornados, bem como preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista que o lançamento de compra é de inteira responsabilidade do vendedor/lojista, não podendo o Banco Pan ser responsável por fato praticado por terceiro.

No mérito, alegou inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral a ser indenizado, pois apenas ministra o meio de cobrança das despesas realizadas, cabendo ao consumidor procurar o estabelecimento comercial onde foram realizadas as compras e efetuar reclamação e solicitar o cancelamento.

Alegou que “preocupado com a satisfação do cliente, disponibilizou um “link” em seu site, contendo todas as instruções para atender solicitações dessa natureza, de forma ágil e eficiente”, de modo que “em momento algum o Banco Pan teve a intenção de causar qualquer lesão a parte autora, não tendo, portanto, diante do esclarecimento acima exposto qualquer ato do banco capaz de configurar uma conduta danosa deste”.

Argumentou que não possui qualquer responsabilidade e que há culpa exclusiva de terceiro.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e houve pedido para reduzir o valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

A parte promovida interpôs recurso e, nas razões recursais, arguiu preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que os valores das compras foram estornados.

Sem razão a parte promovida.

O interesse de agir mostra-se presente mesmo que tenha ocorrido o estorno das compras impugnadas no curso da lide, uma vez que houve pedido de fixação de indenização por dano moral.

Com efeito, o estorno dos valores administrativamente no curso da lide, não implica a extinção do processo no qual o consumidor pretende, além da declaração de inexistência dos débitos, a fixação de indenização moral.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida interpôs recurso e, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista que o lançamento de compra é de inteira responsabilidade do vendedor/lojista, não podendo o Banco Pan ser responsável por fato praticado por terceiro.

Sem razão a parte promovida.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade passiva da promovida decorre do fato de ser administradora do cartão de crédito objeto da fraude, se tratando de integrante da cadeia de consumo, de modo que possui responsabilidade objetiva e solidária.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de inexistência de débitos relativos a compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito diverso do mantido pelo consumidor e, ainda, por transações celebradas em outro Estado da Federação (São Paulo).

O magistrado, acertadamente, reconheceu na sentença a ocorrência de falha na prestação do serviço e a ocorrência de fraude, pois não se admite como válidas compras realizadas em outro estado e, ainda, com cartão de numeração diversa, conforme trecho da sentença, que cito:

Informa que constava nessa fatura número de cartão diverso das faturas anteriores, ou seja, o número do cartão da fatura tem um final diferente, que é 7032, informando que nunca esteve em São Paulo nessa data, bem como não possui tal cartão.

Aduz por fim que informou o banco várias vezes que as compras lançadas no cartão não foram realizadas por ele, bem como que o cartão não correspondia ao que tinha fisicamente. Assim, ingressou com a ação pleiteando a devolução em dobro dos valores descontados, bem como indenização por danos morais.

O reclamado, em defesa, argumenta que as referidas compras, já foram estornadas, podendo ser visualizado em crédito nas faturas subsequentes, ou seja, a pretensão da parte autora já foi solucionada administrativamente, não havendo que se falar em ocorrência de danos.

Ademais, não restou demonstrado pelo reclamado que as compras foram realizadas com senha pessoal, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial.

(...)

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte reclamante para a referida contratação. Cumpre à instituição financeira agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros.

A despeito da insurgência da parte promovida, não logrou comprovar a legitimidade das compras, aliás, confessa a fraude e alega culpa de terceiros e que promoveu o estorno.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479, do STJ.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não se mostram legítimas as cobranças de dívidas lançadas em fatura de cartão de crédito realizadas em outro Estado da Federação e com número de cartão diverso do qual possui o consumidor, se tratando de fraude.

Diante da impugnação de dívidas lançadas, inverte-se o ônus da prova para que o fornecedor de produtos e serviços comprove a legitimidade da cobrança, o que não ocorreu. A instituição financeira não logrou êxito em comprovar a regularidade das cobranças.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a ser feito porque fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2021